Tribunal: TJPA
Processo: 0810295-28.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810295-28.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOUGLAS RAFAEL PANTOJA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0810295-28.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
DOUGLAS RAFAEL PANTOJA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DE CELULAR EM ÔNIBUS. BEM DE PEQUENO VALOR. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA RES FURTIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. RÉU PRIMÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que absolveu Douglas Rafael Pantoja Pinheiro da imputação de furto simples (CP, art. 155,
caput
), com fundamento no princípio da insignificância. A acusação recorreu buscando a condenação, enquanto a defesa pugnou pela manutenção da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância à subtração de um aparelho celular, restituído em seguida à vítima, diante da primariedade do acusado, da ausência de violência ou ameaça e do reduzido valor do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância, embora não expresso na legislação, é reconhecido pela jurisprudência como excludente da tipicidade material, quando a conduta não apresenta lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.

4.

A simples constatação do baixo valor econômico do objeto não basta; é necessária a análise das circunstâncias do fato e das condições do agente.

5.

No caso, o celular foi recuperado intacto, não houve violência ou ameaça, o réu é primário e confessou a prática do delito, revelando ausência de ofensividade significativa.

6.

A aplicação da bagatela encontra respaldo em precedentes do STF, do STJ e de Tribunais estaduais, inclusive admitindo sua incidência mesmo em hipóteses de reincidência, quando presentes requisitos que afastam a relevância penal da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da insignificância exclui a tipicidade material quando a conduta não revela lesividade relevante ao patrimônio ou à ordem social.

2.

A restituição imediata da res furtiva, a ausência de violência ou ameaça e a primariedade do agente autorizam o reconhecimento do crime de bagatela.

3.

A reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, devendo o julgador valorar o contexto do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500454-30.2020.8.26.0025, Rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0810295-28.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
DOUGLAS RAFAEL PANTOJA PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que absolveu
DOUGLAS RAFAEL PANTOJA PINHEIRO
em relação a sanção descrita no art. 155,
caput
do CP
, em razão da absolvição sumária ante o reconhecimento do princípio da insignificância.

A sentença de primeiro grau reconheceu que o Recorrido, ao subtrair um aparelho celular da vítima dentro de um ônibus, agiu sob efeito de drogas e confessou o crime, mas considerou a ausência de lesão significativa ao patrimônio ou à ordem social, autorizando assim a aplicação do princípio da insignificância. Além do mais, o magistrado sentenciante destacou que a
res furtiva
foi recuperada intacta; não houve violência ou ameaça e o réu é primário, concluindo pela atipicidade material da conduta.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID nº 24242174), contesta a aplicação do princípio da insignificância, argumentando que o valor do bem furtado, embora baixo numericamente, é relevante por sua importância social e funcional para a vítima, podendo gerar danos emocionais e servir como meio para outros crimes. A Promotoria ressalta que a conduta do réu configura um delito de furto simples com potencial para reiteração, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

A defesa do Apelado, por meio de contrarrazões (ID nº 24242201), sustenta a manutenção da sentença absolutória, reafirmando que o valor do bem furtado é ínfimo, o celular foi recuperado, e a conduta do Recorrido não causou prejuízo significativo à vítima ou à sociedade. Destaca-se que o réu confessou o crime sob efeito de dependência química e que a aplicação do princípio da insignificância está alinhada com a jurisprudência do STJ e da Doutrina, como demonstrado no julgado citado (ID nº 111713602).

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 24868980), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob o argumento da não aplicação do princípio da insignificância.

Razão
não lhe assiste
.

Analisando os autos, verifico que embora o princípio da insignificância ainda não esteja previsto expressamente no ordenamento jurídico brasileiro, em alguns casos vem sendo aplicado pela jurisprudência.

Cumpre salientar que para a sua aplicação não basta que seja constatado o baixo valor do bem objeto do delito, sendo necessária uma análise de outras questões relacionadas ao agente e às circunstâncias do crime, pois, caso contrário, acabaríamos por admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, e com a certeza de que sairão impunes, amparados pelo princípio da insignificância.

Destarte, embora a conduta praticada pelo agente esteja formalmente prevista no tipo penal, verifica-se que no caso em tela deve ser considerada materialmente atípica, pois não se revestiu de lesividade suficiente para atingir o bem jurídico tutelado pela norma, ainda mais considerando que o aparelho celular foi devolvido sem nenhuma avaria e em instantes após o cometimento do delito.

Nesse caso, ainda que se trate de uma conduta aparentemente criminosa, esta não teve o condão de ofender significativamente o bem jurídico tutelado, não sendo o Recorrido reincidente e, tendo confessado o delito, entendo ser o caso de se reconhecer a infração como um crime de bagatela, com a consequente atipicidade do fato, em razão da aplicação do princípio da insignificância, justificando-se a absolvição sumária.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - (Artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal). Recurso Defensivo – Absolvição por atipicidade da conduta - ADMISSIBILIDADE da concessão do princípio da insignificância – No presente caso, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância se justifica. Se a "res furtiva" foi avaliada em valor irrisório, aplica-se o princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da conduta. Réu reincidente. A reincidência do agente, por si só, não impede a aplicação do chamado "Princípio da Insignificância". Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.

(TJ-SP - APR: 15004543020208260025 SP 1500454-30.2020.8.26.0025, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 07/04/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2022)”

Assim, entendo que deve ser mantida a absolvição do apelado com base no princípio da insignificância, não se justificando o reconhecimento da sua tipicidade e nem a imposição de uma sanção penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025